Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707364-19.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: T. V. G. L. REPRESENTANTE LEGAL: VALDINEI DA CONCEICAO LOPES DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O apelante ocupa o polo passivo de ação de obrigação de fazer proposta por T.V.G.L., representado por Valdinei da Conceição Lopes. O apelado é adolescente e afirmou que foi diagnosticado com obesidade grave e pré-diabetes. Recebeu prescrição do medicamento Saxenda 6mg/ml, que é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Relatou que os medicamentos incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não são igualmente seguros e eficazes para seu tratamento, conforme relatório médico. Listou os riscos da demora no recebimento do tratamento para sua saúde e destacou sua incapacidade financeira para custeá-lo. Mencionou legislação e jurisprudência de Tribunais Superiores como respaldo do direito alegado. Reforçou que os requisitos exigidos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estão presentes. Pediu a condenação do apelante a fornecer a medicação prescrita (id 64881063). O apelante apresentou contestação. Suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Defendeu no mérito que o medicamento foi rejeitado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec) e não demonstração de fundamento ou evidência científica nos autos que afaste essa rejeição. Desatou que os requisitos do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estão ausentes de forma genérica (id 64881080). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Registrou os requisitos exigidos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os documentos que demonstram o atendimento destes. Acolheu parcialmente o pedido, concedeu tutela de evidência e condenou o apelante a fornecer o medicamento Saxenda 6mg/ml pelo prazo inicial de seis (6) meses, primeira dose em até trinta (30) dias sob pena de sequestro de verbas públicas. Condicionou a continuidade do tratamento após o prazo inicial à apresentação de relatórios médicos. Estabeleceu outras condições. O apelante pretende a reforma do mérito da sentença mediante considerações genéricas de que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec) foi desfavorável à incorporação do medicamento e que os requisitos do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estão ausentes. Não há sequer descrição dos motivos pelos quais os requisitos estariam ausentes no caso concreto (id 64881097). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade no capítulo reservado ao mérito da sentença em seu recurso no prazo de dez (10) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que o prazo considera a prerrogativa legal de prazo em dobro conferida ao apelante. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator